Tribunal: STJ
Processo: 0315877-64.2021.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3025807 - RJ(2025/0315028-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR LTDA
ADVOGADOS
: TÁCIANA STANISLAU AFONSO BRADLEY ALVES - PE019130
LUIZ ANTÔNIO DE SOUZA LEÃO DOURADO NETO -
PE066496
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: AURELIO CARLOS DE SOUZA JUNIOR - RJ245850
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
ART. 1.022
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
. Não há omissão ou deficiência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual,
1
portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
CPC/2015.
. Não há como infirmar a conclusão estadual – quanto aos aspectos relacionados à
2
caracterização da denúncia espontânea – sem o prévio reexame de fatos e provas, medida
defesa na via recursal especial, consoante o disposto na Súmula 7 desta Corte.
. Agravo interno desprovido.
3
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA55181019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/03/2026 14:52:29
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: b78f1d21-8406-4f5b-bf15-8fb18492faf6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3025807 - RJ(2025/0315028-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR LTDA
ADVOGADOS
: TÁCIANA STANISLAU AFONSO BRADLEY ALVES - PE019130
LUIZ ANTÔNIO DE SOUZA LEÃO DOURADO NETO -
PE066496
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: AURELIO CARLOS DE SOUZA JUNIOR - RJ245850
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
ART. 1.022
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
. Não há omissão ou deficiência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual,
1
portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
CPC/2015.
. Não há como infirmar a conclusão estadual – quanto aos aspectos relacionados à
2
caracterização da denúncia espontânea – sem o prévio reexame de fatos e provas, medida
defesa na via recursal especial, consoante o disposto na Súmula 7 desta Corte.
. Agravo interno desprovido.
3
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por COMEXPORT TRADING
COMÉRCIO EXTERIOR LTDA. contra decisão monocrática desta relatoria assim
ementada (e-STJ, fl. 530):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA. 1.
VIOLAÇÃO AO
NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE
ART. 1.022.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICA.
3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
SÚMULA 07/STJ.
PREJUDICADO. 4. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE
DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
Em suas razões recursais, sustenta a ocorrência de negativa de prestação
jurisdicional e deficiência de fundamentação, com fundamento nos arts. 1.022, II, e
Documento eletrônico VDA54828585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:26
Código de Controle do Documento: 6f6ab28c-b399-48f1-b253-bf4ffd442799

489, § 1o, IV, do CPC, ao argumento de que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro deixou de examinar a tese de
em relação à
distinguishing
Súmula 360/STJ,
notadamente quanto à alegada “inexistência de declaração prévia” e à “simultaneidade
entre a comunicação do débito e o pagamento”.
Aduz que tais questões foram reiteradamente suscitadas ao longo de toda a
marcha processual — desde a petição inicial até o agravo em recurso especial — sem
que houvesse o devido enfrentamento pelo Tribunal de origem.
Defende, ainda, a inaplicabilidade da
porquanto a
Súmula 7/STJ,
controvérsia prescindiria de reexame do conjunto fático-probatório.
Ao final, requer a anulação do acórdão proferido pelo Tribunal estadual, bem
como a reforma da decisão agravada.
Impugnação às fls. 561-564 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo recursal não merece prosperar.
Conforme consignado na decisão agravada, não se verifica omissão,
obscuridade ou deficiência de fundamentação no acórdão proferido pelo Tribunal de
origem, inexistindo, portanto, os pressupostos para o reconhecimento de violação aos
arts. 489 e 1.022 do
A controvérsia foi devidamente dirimida, com
CPC/2015.
fundamentação adequada e suficiente, tendo o órgão julgador apenas adotado
entendimento diverso daquele defendido pela parte insurgente, o que não caracteriza
negativa de prestação jurisdicional.
As peculiaridades do caso concreto, bem como a aplicabilidade da
foram expressamente examinadas, conforme se extrai do trecho do
Súmula 360/STJ,
acórdão que apreciou os embargos de declaração (e-STJ, fls. 242 — sem grifo no
original):

Conforme se pode observar, a matéria foi devidamente apreciada pelo
acórdão embargado, cabendo ressaltar, como dito no referido julgado, que a
denúncia espontânea exonera a responsabilidade pelo pagamento da
penalidade, desde que o contribuinte reconheça a infração à lei tributária e
recolha imediata e integralmente o tributo, acrescido de juros moratórios,
antes da instauração de qualquer procedimento fiscalizatório pela autoridade
fazendária.
No julgamento dos recursos paradigmas, firmou-se tese no sentido de que,
nos termos da Súmula no 360, não resta caracterizada a denúncia
Documento eletrônico VDA54828585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:26
Código de Controle do Documento: 6f6ab28c-b399-48f1-b253-bf4ffd442799

espontânea, com a consequente exclusão da multa moratória, nos casos de
tributos declarados, porém pagos a destempo pelo contribuinte, ainda que o
pagamento seja integral.
, o crédito tributário foi constituído e pago a destempo.
In casu
Foi pago
tempestivamente levando em conta premissa equivocada (ausência de
pagamento do
tendo somente sido paga posteriormente a
ICMS/DIFAL,
diferença, não fazendo jus a recorrente ao benefício do mecanismo da
denúncia espontânea do artigo 138, do CTN, pois.
Além disso, o órgão julgador não está obrigado a responder aos
questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento
motivado, como de fato ocorreu nos autos.
A título ilustrativo (sem grifo no original):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS. IPTU. CLASSIFICAÇÃO DO PADRÃO DO IMÓVEL. JUÍZO
FIRMADO À LUZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO. REVISÃO. ÓBICE DA
VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO
SÚMULA 7/STJ.
CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3/2016/STJ.
2. O vício de omissão que impõe o rejulgamento dos aclaratórios na
origem se configura quando, na falta de manifestação do tribunal sobre
dada questão controversa, a parte demonstra sua relevância no caso
concreto dos autos, capaz de alterar o resultado do julgado. Citem-se:
AgRg no
Rel. Min. Adhemar Maciel, DJ
REsp n. 147.035/SP,
16/3/1998;
AgInt no
Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira
REsp 1.625.345/PE,
Turma, DJe 25/10/2019.
3. "Esta Corte tem entendimento consolidado segundo o qual é
necessária a relevância da omissão e a utilidade e necessidade para
que se determine, em sede de recurso especial, a realização de novo
julgamento dos embargos de declaração pelo tribunal de origem" (
Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp 1.748.752/SP,
DJe
.
8/11/2018)
4. No caso, não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015,
porquanto o órgão julgador, de forma clara e coerente, analisou as
questões relevantes da causa, externando fundamentação adequada e
suficiente para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao
caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos
litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
5. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o recurso especial não
será cabível quando a análise da pretensão recursal demandar o reexame
Documento eletrônico VDA54828585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:26
Código de Controle do Documento: 6f6ab28c-b399-48f1-b253-bf4ffd442799

do suporte fático-probatório, sendo vedada a modificação das premissas
fáticas fixadas nas instâncias ordinárias. Precedentes.
6. A contradição do
do
é vício intrínseco do julgador
art. 1.022
CPC/2015
que se caracteriza pela existência de fundamentos antagônicos entre as
razões de decidir ou entre uma destas e o relatório ou a conclusão do
julgado, denotando defeito de lógica ou de coerência. Não se configura pelo
mero inconformismo com relação à conclusão da decisão que se firma
diversa à pretensão almejada pela parte ou a existente entre o acórdão
impugnado e outros julgados, como no caso em tela. Precedentes.
7. Na via estreita do recurso especial, é vedado a esta Corte Superior
analisar suposta violação de dispositivos constitucionais, nem mesmo para
fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência
exclusiva do STF, conforme o
III, da CFRB.
art. 102,
8. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Benedito
AREsp n. 2.292.698/SP,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
7/4/2025,
14/4/2025.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA DE NATUREZA CONSTITUCIONAL.
QUESTÃO
DECIDIDA
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se configura a alegada ofensa ao
do Código de Processo
art. 1.022
Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide
e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em
conformidade com o que lhe foi apresentado.
2. Claramente se observa que não se trata de omissão, contradição ou
obscuridade, tampouco de correção de erro material, mas sim de
inconformismo direto com o resultado do acórdão, que foi contrário aos
interesses da parte recorrente.
3. Ressalte-se que a mera insatisfação com o conteúdo da decisão não
enseja Embargos de Declaração. Esse não é o objetivo dos
Aclaratórios, recurso que se presta tão somente a sanar contradições
ou omissões decorrentes da ausência de análise dos temas trazidos à
tutela jurisdicional, no momento processual oportuno, conforme o
do
art. 1.022
CPC/2015.
[...]
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 2.031.487/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
8/5/2023,
19/5/2023.

Logo, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
Quanto à questão de fundo, ressalte-se que o enunciado da Súmula n. 360
dispõe que “o benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo”, razão
Documento eletrônico VDA54828585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:26
Código de Controle do Documento: 6f6ab28c-b399-48f1-b253-bf4ffd442799

pela qual o acórdão recorrido, quanto às premissas jurídicas estabelecidas, não destoa
da orientação firmada por esta Corte no ponto em que se fundamenta no referido texto
sumular.
Confira-se, o trecho do acórdão (e-STJ, fls. 192 -196):

Com efeito, o ICMS é tributo cuja constituição do crédito, de regra, se dá por
meio de lançamento por homologação, isto é, atribui-se ao sujeito passivo os
deveres de calcular o valor do imposto e de antecipar o pagamento, ao
passo que à autoridade fiscal cabe verificar a regularidade da atuação do
devedor e, se correta, homologá-la.
Por sua vez, o “
” (diferença entre a alíquota interestadual) é
ICMS/DIFAL
pago pelo vendedor no momento da emissão da Nota Fiscal quando a venda
é feita a não contribuinte do ICMS ou pelo comprador contribuinte do ICMS.
No caso concreto, da análise dos documentos que instruem o feito, bem
como da narrativa das partes, observa-se que não há controvérsia de que o
pagamento de ICMS- DIFAL não foi realizado pelo
na época
autor/apelante
própria. Entendido o equívoco, a
recolheu a diferença com
autora/apelante
todos os encargos moratórios, requerendo nesta lide, a devolução da multa
moratória prevista no artigo 173, II, do Decreto- Lei Estadual no
nos
05/75,
termos do artigo 138, do CTN, por entender que houve a caracterização da
denúncia espontânea.
Com efeito, a denúncia espontânea exonera a responsabilidade pelo
pagamento da penalidade, desde que o contribuinte reconheça a infração à
lei tributária e recolha imediata e integralmente o tributo, acrescido de juros
moratórios, antes da instauração de qualquer procedimento fiscalizatório
pela autoridade fazendária.
Nesse sentido, o
do CTN:
art. 138
(...)
Noutra trilha, a multa moratória visa justamente penalizar o contribuinte pelo
descumprimento da obrigação tributária principal e está prevista no art. 173
do Decreto-
Confira-se:
Lei no 05/1975.
(...)
Note-se que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento dos
e
sob a sistemática do
REsp no 886462/RS
962379/RS,
recurso repetitivo, apreciou o Tema no 61 (“Questiona-se a configuração ou
não de denúncia espontânea relativamente a tributo estadual sujeito a
lançamento por homologação (ICMS), declarado pelo contribuinte (em Guia
de Informação e Apuração - GIA), mas pago no devido prazo”.
No julgamento dos recursos paradigmas, firmou-se tese no sentido de que,
nos termos da Súmula no 360, não resta caracterizada a denúncia
espontânea, com a consequente exclusão da multa moratória, nos casos de
tributos declarados, porém pagos a destempo pelo contribuinte, ainda que o
pagamento seja integral.
(...)
Documento eletrônico VDA54828585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:26
Código de Controle do Documento: 6f6ab28c-b399-48f1-b253-bf4ffd442799

, o crédito tributário foi constituído e pago a destempo. Foi pago
In casu
tempestivamente levando em conta premissa equivocada (ausência
de pagamento do
tendo somente sido paga posteriormente a
ICMS/DIFAL,
diferença, não fazendo jus a recorrente ao benefício do mecanismo da
denúncia espontânea do artigo 138, do CTN, pois. Por outro lado, na
hipótese aqui tratada não resta demonstrada a configuração de denúncia
espontânea, conforme entendimento do STJ, ao apreciar o Tema no 385, no
julgamento do
sob o rito do recurso repetitivo, em
REsp no 1.149.022/SP,
que se fixou tese segundo a qual “A denúncia espontânea resta configurada
na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do
débito tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do
respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da
Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja
quitação se dá concomitantemente”
(...)

Como se observa, o Tribunal de origem concluiu que “o crédito tributário foi
constituído e pago a destempo”, circunstância expressamente reconhecida nas
instâncias ordinárias.
Relativamente a essa premissa fática estabelecida, eventual reforma do
acórdão recorrido demandaria o reexame do conjunto probatório delineado pelas
instâncias de origem, providência inviável em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
Nesse sentido (sem destaque no original):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA.
OPERAÇÕES
INTERESTADUAIS. ELISÃO FISCAL CONSTATADA. REEXAME DE
PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7/STJ
E
DENÚNCIA ESPONTÃNEA. REEXAME DE PROVAS.
280/STF.
PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. O
Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não
padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade.
Julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos
dispositivos de lei invocados.
2. Constatado, pelas instâncias ordinárias, tal como consignado no acórdão
recorrido, que a hipótese dos autos constituía forma de substituição tributária
sobre a qual não havia vedação legal (elisão fiscal), o acolhimento da
pretensão recursal não dispensaria nova incursão no conjunto probatório dos
autos e a reinterpretação de lei local, incluindo as normas antielisivas (arts.
Documento eletrônico VDA54828585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:26
Código de Controle do Documento: 6f6ab28c-b399-48f1-b253-bf4ffd442799

205 e 205-A da Lei estadual
), providência defesa em recurso
6.763/1975
especial devido às Súmulas 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e 280 do
Supremo Tribunal Federal (STF), essa última aplicada por analogia.
3. O enquadramento da hipótese ao quanto disposto no
do
art. 138
Código Tributário Nacional (CTN), a fim de se apurar a existência ou
não de denúncia espontânea, é análise obstada pela Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.138.232/MG,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
27/10/2025,
30/10/2025.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO. TRIBUTO REGULARMENTE DECLARADO E PAGO
A DESTEMPO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO PREJUDICADO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3/2016/STJ.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "o
benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a
destempo" (
.
Súmula 360/STJ)
3. O Tribunal de origem, após ampla análise do conjunto fático-
probatório, dos autos, firmou a compreensão de que não se aplica o
benefício da denúncia espontânea, à míngua de provas idôneas de sua
ocorrência, visto que configurado pagamento a destempo, de forma
que a alteração do entendimento do Tribunal a quo, na forma
pretendida pela agravante, demandaria o reexame de matéria fático-
probatória, o que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte de Justiça.
4. A orientação desta Corte é no sentido de que fica "prejudicada a análise
da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice
sumular quando do exame do recurso especial pela alínea 'a' do permissivo
constitucional" (EDcl nos EDcl no
Rel. Ministro Sérgio
REsp 1.065.691/SP,
Kukina, Primeira Turma, DJe
.
18/6/2015)
5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Benedito
AREsp n. 2.368.838/DF,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
29/4/2024,
6/5/2024.
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, DIANTE DO ACERVO
FÁTICO DOS AUTOS, RECONHECEU INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO
DO CTN, ANTE A CONSTATAÇÃO DA AUSÊNCIA DE
ART. 138
PAGAMENTO INTEGRAL DO TRIBUTO, ACRESCIDO DE CORREÇÃO
Documento eletrônico VDA54828585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:26
Código de Controle do Documento: 6f6ab28c-b399-48f1-b253-bf4ffd442799

MONETÁRIA E DE JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME
DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Nos termos do
caput, do CTN, "a responsabilidade é excluída
art. 138,
pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da
importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração".
II. Consoante a jurisprudência pacífica nesta Corte, "apenas o pagamento
integral do débito tributário, acrescido dos juros de mora, anteriormente a
qualquer
procedimento
fiscalizatório
promovido
pela
Autoridade
Administrativa, caracteriza o benefício fiscal da denúncia espontânea
previsto no
do CTN para elidir a multa moratória eventualmente
art. 138
aplicada" (STJ, AgRg no
Rel. Ministro HERMAN
AREsp 687.689/RJ,
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
06/08/2015)
III. No caso concreto, a Corte de origem, diante do contexto fático-probatório
dos autos, entendeu que a contribuinte não faria jus aos benefícios da
denúncia espontânea, pois, além de o montante do tributo apurado não ter
sido corrigido e tampouco acrescido de juros de mora, não houve a prova do
efetivo recolhimento da CIDE.
IV. Nesses termos, os argumentos utilizados pela parte recorrente,
relativos à efetiva comprovação pagamento do tributo, acrescido dos
juros de mora, antes de iniciado qualquer procedimento da
Administração tributária, somente poderiam ter sua procedência
verificada mediante o necessário reexame de matéria fática, não
cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o
conjunto probatório dos autos, em conformidade com a Súmula 7/STJ.
Nesse sentido: STJ, AgRg no
Rel. Ministro HERMAN
AREsp 687.689/RJ,
BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
DJe
de

EDcl
no

06/08/2015;
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
AREsp 347.941/SP,
DJe de 14/02/2014.
V. Agravo Regimental improvido.
(AgRg no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 529.424/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
3/11/2015,
17/11/2015.
Verifica-se, pois, que as razões expostas no agravo interno interposto não
se mostram suficientes à alteração da decisão monocrática recorrida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54828585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:26
Código de Controle do Documento: 6f6ab28c-b399-48f1-b253-bf4ffd442799

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.025.807 / RJ
Número Registro: 2025/0315028-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03158776420218190001 202524504775 3158776420218190001
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR LTDA
ADVOGADOS
: TÁCIANA STANISLAU AFONSO BRADLEY ALVES - PE019130
LUIZ ANTÔNIO DE SOUZA LEÃO DOURADO NETO - PE066496
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : AURELIO CARLOS DE SOUZA JUNIOR - RJ245850
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR LTDA
ADVOGADOS
: TÁCIANA STANISLAU AFONSO BRADLEY ALVES - PE019130
LUIZ ANTÔNIO DE SOUZA LEÃO DOURADO NETO - PE066496
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : AURELIO CARLOS DE SOUZA JUNIOR - RJ245850
TERMO
Documento eletrônico VDA55147989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:48:43
Código de Controle do Documento: baf3de85-f4ec-4725-b949-cbb4e6761813

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:48:43
Código de Controle do Documento: baf3de85-f4ec-4725-b949-cbb4e6761813